Tribunal: TJDFT
Processo: 0716838-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravos de instrumento contra decisão proferida em ação de conhecimento em que o juiz rejeitou a impugnação oferecida pela parte executada, diante da rediscussão da matéria que foi objeto de sentença transitada em julgado. 1.1. A embargante afirma que o acórdão é omisso.

2. Ao contrário do alegado pela embargante, o acórdão fundamentou de forma adequada o improvimento do recurso, manifestando-se expressamente sobre todos os pontos levantados pelas partes, mormente acerca dos argumentos de impossibilidade de liquidação de sentença declaratória que não contém obrigação certa, líquida e exigível; instauração da fase de liquidação do julgado e transferência de direitos e deveres.

3. A alegação de obscuridade sobre qual momento seria determinada a atualização monetária, levando-se em consideração o art. 9 o, inciso II, da Lei de Falências não foi objeto do agravo de instrumento interposto, tratando-se de inovação recursal. 3.1. Além disso, o suposto pedido subsidiário não se encontra elencado nos pedidos da inicial do agravo de instrumento.

4. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, posto que o acórdão demonstrou as razões de decidir, apontando os motivos pelos quais se deu o improvimento do agravo de instrumento. 4.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.

5. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

6. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a ocorrência de uma das hipóteses do artigo 80, do CPC, acompanhada de prova capaz de afastar a presunção de boa-fé das partes. 6.1. Sobre o tema, esta Turma já se manifestou no sentido de que "A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo." (20150110222506APC, Relator: Mario-Zam Belmiro, 2a Turma Cível, DJE: 09/12/2015). 6.2. No caso, não restou comprovado o dolo ou a prática de qualquer dos comportamentos legalmente previstos.

7. Embargos de declaração rejeitados.